Tribunal: TJDFT
Processo: 0009621-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009621-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidos os alvarás de levantamento em favor de ARNALDO ALMEIDA, BEATRIZ DE SOUSA RODRIGUES CEZAR, BETANIA MARIA DE SOUZA SANTOS e BLANDINA MUNIZ DE MEDEIROS, intimem-se as partes quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 19 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador